Tribunal: TJDFT
Processo: 0748055-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. CURATELANDA PORTADORA DE TRANSTORNO COGNITIVO E RETARDO MENTAL MODERADO. CURADOR. IRMÃO DA CURATELANDA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO, PELA CURATELANDA, DE ALUGUERES DE IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO CURADOR. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE RESIDÊNCIA EM DOMICÍLIO COMUM. IMPUTAÇÃO DO DÉBITO A CURATELANDA. INVIABILIDADE. CURATELA. EXERCÍCIO EM BENEFÍCIO DO INCAPAZ (CC, ART. 1.741). FINALIDADE. RESGUARDO DOS INTERESSES DA CURATELADA. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CURATELADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De conformidade com o preceituado no artigo 1.741 do estatuto civilista, a curatela, até porque destinada a resguardar os interesses do incapaz, deve ser exercida sempre em benefício do curatelado, competindo ao curador realizar as despesas de subsistência do curatelado e a administração de seus bens sempre com a finalidade de conservá-los ou melhorá-los.

2. A administração dos bens do incapaz deve ser realizada de forma a fazer reverter frutos e rendimentos em seu proveito e a gestão de seu patrimônio deve privilegiar seus interesses, jamais os interesses do curador, donde deflui que, não encerrando o pedido formulado pelo curador qualquer benefício a ser revertido à curatelada, sua irmã, mas importando, em verdade, em prejuízo material, pois a pretensão aviada objetiva impor à curatelada o pagamento de locação de imóvel usufruído pelo curador, com exclusividade, ignorando que os bens e rendimentos auferidos pela curatelada devem ser utilizados em seu próprio sustento e benefício, o pleito não comporta acolhimento.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.